Tribunal: TJBA
Processo: 8055318-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055318-71.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NATALI FERREIRA COSTA DE FREITAS

Advogado(s)
:
LUCAS DIAS SESTELO, GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR, IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA, RAIMUNDO TEODORO NETO, LARISSA SANTOS CONCEICAO, LUCAS DO NASCIMENTO ASSIS, BENJAMIN VIANA DE MENESES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA COMPRA DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA CONTRATADA INFERIOR À MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. REVISÃO EXCEPCIONAL. SÚMULAS 297, 381 E 382 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS (ART. 85, § 11, CPC). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 98, § 3º, CPC).

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em ação revisional de contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário, na qual a parte autora pretende a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, ao argumento de abusividade, tendo a sentença julgado improcedente o pedido e reconhecido a regularidade das cláusulas contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário de empréstimo consignado; e (ii) verificar se a taxa contratada, em comparação com a média de mercado apurada pelo BACEN, revela abusividade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), sendo admitida a revisão de cláusulas contratuais quando demonstrada abusividade, vedado, contudo, o reconhecimento de ofício (Súmula 381/STJ).

4. Nos termos do entendimento firmado no REsp repetitivo nº 1.061.530/RS, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura, não sendo abusiva, por si só, a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, sendo a revisão medida excepcional condicionada à comprovação concreta de desvantagem exagerada ao consumidor.

5. A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui parâmetro de aferição, admitindo-se variações razoáveis, sendo reputadas abusivas apenas taxas manifestamente discrepantes, em regra superiores a uma vez e meia a média do período.
6. No caso concreto, a taxa contratada mostra-se inferior à média de mercado, inexistindo abusividade.

7. Mantém-se, portanto, a validade da cláusula de juros remuneratórios e de sua capitalização, impondo-se a preservação da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados para 15% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, V, e 51, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, AgInt no REsp 1.797.111/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07/11/2019; Súmulas 297, 381 e 382 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.